Tribunal: STF
Processo: ARE 1090934
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, de relatoria da Ministra Rosa Weber. Transcrevo a ementa do julgado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A declaração da extinção da punibilidade do réu evidencia a perda superveniente de objeto do apelo extremo. Recurso extraordinário prejudicado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (doc. eletrônico 28).
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, ficaram assim ementados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (doc. eletrônico 34).
    Uma vez admitidos (doc. eletrônico 51), vieram a mim redistribuídos nos termos do art. 335, § 3° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF. 
    Nestes embargos de divergência, o embargante reitera os argumentos expendidos nos recursos interpostos anteriormente, requerendo, ao final 
    “a) Reconhecida a omissão, determinar o retorno dos autos à 1ª Turma, a fim de que analise a tese de subsistência do interesse recursal quando declarada apenas a prescrição da pretensão executória; 
    b) que incida no caso concreto o entendimento externado pelo plenário desta Corte Suprema no julgameto do AI 791.292, de modo que a 1ª Turma julgue novamente o recurso do ora embargante, manifestando-se expressamente a respeito da tese de que a ofensa ao texto constitucional ventilada no recurso extraordinário é direta; 
    c) que prevaleça o entendimento da 2ª Turma no sentido da subsistência do interesse recursal quando declarada apenas a prescrição da pretensão executória, determinando à 1ª Turma que julgue o mérito do recurso extraordinário.” (Pág. 30 do doc. eletrônico 39).
    O embargante alega que o acórdão embargado 
    “[...] limitou-se, em um único parágrafo, a reafirmar ter havido a declaração da prescrição da pretensão executória, sem analisar a alegação de que subsistia o interesse recursal do embargante em perseguir a declaração de prescrição da pretensão punitiva”. (pág. 7 do doc. eletrônico 39)
    Alega, ainda, que o “acórdão embargado limitou-se a citar precedentes sem nenhuma lógica, aparentemente apenas artifício retórico”. (pág. 9 do doc. eletrônico 39)
    Informa que permaneceu sem análise “a tese de que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a prescrição da pretensão executória, de modo que o interesse recursal permanece quando há apenas a declaração de prescrição da pretensão executória”. (pág. 11 do doc. eletrônico 39).
    Afirma que a situação dos autos diverge do entendimento deste Tribunal no julgamento do AI 379.392-QO-ED-EDv-AgR-ED, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, que o recurso não merece acolhimento. 
    A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado. Desse modo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a caracterização do conflito jurisprudencial está jungida à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como dissidentes.
    Nesse sentido, reproduzo a ementa do RE 202.097-ED-EDv-AgR/SP, da relatoria do Ministro Celso de Mello: 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes”.
    Dessa forma, são inadmissíveis os embargos de divergência quando manifestam o simples inconformismo com o acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição Federal ou da legislação infraconstitucional, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. Veja-se:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. 1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada. 2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida. 3. Agravo regimental não provido” (RE 356.593-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. FUNÇÃO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando, a despeito de o acórdão embargado apenas houver reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, o embargante apontar como paradigma um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – É inadmissível o conhecimento de embargos de divergência, por eles terem função de uniformização de jurisprudência, quando manifestam o simples inconformismo em relação ao acórdão embargado, com base em supostas violações da Constituição ou da legislação, sem a indicação de um paradigma da outra Turma ou do Plenário do STF, e sem o necessário cotejo analítico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 900.481-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria - grifei).
    No caso, o embargante deixou de indicar paradigmas que demonstrem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Não houve, assim, a adequada comprovação da existência de divergência jurisprudencial nesta Corte sobre o tema em análise nestes autos.
    Por fim, destaco que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência desta Corte; não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado, que apenas será efetuada quando o Tribunal reconhecer a existência do dissídio interpretativo e pacificá-lo. Nesse sentido, assentou o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 115.024-ED-ED-EDv-AgR/SP, relatado pelo Ministro Celso de Mello:
    “[...] a específica função jurídico-processual dos embargos de divergência - que consiste em promover a uniformização da jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal - não autoriza, sob pena de essa modalidade recursal revestir-se de um inadmissível caráter infringente, a revisão de premissas assentadas pelo acórdão embargado na resolução da causa”.
    Ainda que assim não fosse, verifico que o recurso extraordinário está julgado prejudicado porque 
    “o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial interposto simultaneamente por Fernando Adami, declarou extinta a punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão executória, fato que acarreta a perda superveniente de objeto do presente recurso”. 
    O Superior Tribunal de Justiça apreciou a questão da prescrição da pretensão punitiva e, uma vez transitado em julgado (pág. 47 do doc. eletrônico 7), está prejudicado o exame do recurso extraordinário. Segue o teor da ementa do acórdão proferido no STJ:
    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula 182/STJ.
    2. Fixada a pena do agravante em 2 anos de detenção, sendo o acusado menor de 21 anos ao tempo do crime, para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva seria necessário o transcurso de 2 (dois) anos entre os marcos interruptivos (arts. 107, IV, 109, V, c/c art. 115 do Código Penal), o que não ocorreu. O fato delitivo é datado de 1/2/2012; a denúncia foi recebida em 9/4/2013; a sentença condenatória foi publicada em 19/8/2013; e, confirmado o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial interposto pela defesa, o trânsito em julgado operou-se em 24/2/15. Nesse contexto, verifica-se que não houve a prescrição da pretensão punitiva.
    3. Quanto à prescrição executória, nos termos do art. 112, I, do CP, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é o do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. No caso, conforme depreende-se dos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 23/3/2015 (e-STJ, fl. 810). O art. 110, caput, combinado com art. 109, V, do CP, estabelece que a prescrição depois do trânsito em julgado da sentença condenatória é regulada pela pena aplicada e o prazo, para o caso, deve ser de dois anos, sendo o acusado menor de 21 anos ao tempo do crime (art. 115 do CP). Desse modo, percebe-se que houve a prescrição da pretensão executória estatal.
    4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para reconhecer, de ofício, extinta a punibilidade do recorrente, em razão da configuração da prescrição da pretensão executória em relação à ação penal n. 2012.0010125-1.” (pág. 36 do doc. eletrônico 7 - grifei).
    É firme a jurisprudência deste Tribunal sobre a ausência de interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal, uma vez declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Extinção da punibilidade. Prescrição. 3. Interesse recursal. Ausência. Precedente. 4. Aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 528.695-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DE CIVIL PELO DELITO DO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. 1. MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO OBSTACULIZA O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUE PODERIA SER RECONHECIDA POSTERIORMENTE. 2. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA EM CONCRETO INALTERADA. PRESCRIÇÃO QUE, SE NÃO FOSSE DECLARADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, SERIA DECLARADA POR OUTRO JUÍZO. 1. Independentemente de ser, ou não, acolhida a alegação do Recorrente de que não poderia ser reconhecida a prescrição no julgamento do recurso da acusação, a pena em concreto aplicada ao Recorrido não pode mais ser alterada e a prescrição poderia ser declarada posteriormente de qualquer forma em razão do trânsito em julgado do acórdão condenatório. 2. O eventual provimento deste recurso não teria nenhuma efetividade, pois a pena não será alterada e a prescrição, se não tivesse sido reconhecida pelo Superior Tribunal Militar, seria reconhecida posteriormente. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento.” (RMS 30.083, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que ‘consumada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, não mais se discutem as questões pertinentes ao fundo da controvérsia que se instaurou no âmbito do processo penal de conhecimento, eis que a ocorrência dessa típica questão preliminar de mérito impede que o órgão judiciário competente prossiga no exame da causa penal, por não mais subsistir o próprio objeto da persecutio criminis in judicio’ (AI 795.670, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Ainda nessa linha, vejam-se o AI 528.695 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, e, em sede de habeas corpus, o HC 115.098, Rel. Min. Luiz Fux. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 940489-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “HABEAS CORPUS – OBJETO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. Descabe cogitar de ilegalidade quando o Tribunal conclui pelo prejuízo da impetração ante o fato de, no processo que a ensejou, haver sido assentada a prescrição da pretensão punitiva.” (HC 101.412, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Isso posto, não conheço dos embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator